Tribunal: STF
Processo: RE 1286197
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



          Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO JABLUNKA. INDÍCIOS DE QUE USUÁRIOS DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL E MENSAGENS ESTARIAM A UTILIZÁ-LO PARA ENVIAR E RECEBER INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS À APURAÇÃO DAQUELAS INFRAÇÕES PENAIS. INTERCEPTAÇÃO DE SIGILO TELEMÁTICO. PEDIDO DEFERIDO. DETERMINAÇÃO DIRIGIDA À IMPETRANTE, PESSOA JURÍDICA SEDIADA NO BRASIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. INEFICÁCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. MEDIDA CAUTELAR UTILIZADA PARA COMPELIR OS DESTINATÁRIOS DA ORDEM A SEU ATENDIMENTO (ENTREGA DOS DADOS). PODER GERAL DE CAUTELA. OPÇÃO MENOS GRAVOSA DO QUE A ALTERNATIVA PENAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Improcede a alegação de total cumprimento da ordem apresentada pela recorrente, pois não foram fornecidas, além das ocorrências de Whatsapp, as disponibilizações em tempo real de mensagens enviadas, e recebidas, de perfis do próprio Facebook, solicitadas pela autoridade policial e deferidas pelo juízo competente. O descumprimento apurado ultrapassou de 720 (setecentos e vinte) dias. 



    2. Colhe-se no ordenamento jurídico pátrio a premissa de que a ordem judicial tem eficácia inclusive perante terceiros estranhos à relação processual, razão pela qual se faz injustificável a escusa, supostamente porque ao abrigo dessa condição. 



    3. Não há falar em desproporcionalidade da medida, vez que, antes do bloqueio de valores, outras sanções foram aplicadas à recalcitrante, sem que se lograsse a entrega dos dados solicitados pela autoridade judiciária. 



    4. É cabível a imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicial, tratando-se de medida coercitiva. O bloqueio, como forma de cumprimento da decisão, também tem conteúdo cautelar. Ao determinar o bloqueio dos valores o juiz não age como o titular da execução fiscal, dando início a ela, mas apenas dá efetividade à medida coercitiva anteriormente imposta e não cumprida, tomando providência de natureza cautelar. 



    5. Apelação desprovida.”



          O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega:



          (i) “violação ao princípio da legalidade e garantia à propriedade Artigo 5º, incisos II e XXII e artigo 243, § único da Constituição da República, vez que o bloqueio via Bacen-Jud se configura como confisco fora das hipóteses legais”; 



          (ii) “violação à garantia constitucional da fundamentação das decisões Artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, pois não houve motivação no r. acórdão ao validar o bloqueio de ativos financeiros via Bacen-Jud”; 



          (iii) “garantia ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa Artigo 5º, caput e incisos LIV e LV, da Constituição da República, pois o ato de apreensão patrimonial no curso de inquérito policial, sem a oportunidade de defesa, contra quem não é sequer investigado, dizima por completo o devido processo legal, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa”;



          (iv) violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Artigo 5º, § 2º, da Constituição da República, inteiramente ligados à proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos, uma vez que a aplicação de multa-diária não atende às máximas da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito”.



          O recurso é inadmissível. 



          A alegada violação aos arts. 5º, XXII, § 2º, e 243, parágrafo único, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



          O Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Incide, no caso, a Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



          Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



          E mais: a jurisprudência do STF é no sentido de que “a discussão relativa à incidência de juros de mora e multa diária por descumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese de reexame inviável em sede de recurso extraordinário” (RE 968.337, Relª. Minª. Rosa Weber). Nessa linha, veja-se ainda o ARE 769.188-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. A multa diária aplicada em face do descumprimento de decisão judicial, quando sub judice a controvérsia, implica em análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Precedentes: ARE 691.369-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/5/2013 e ARE 759.021-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/10/2013. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    5. In casu, o acórdão recorrido manteve a decisão que determinou o pagamento de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial. 



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



      Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



      Quanto à discussão acerca do valor da multa aplicada, tal como consta no parecer Ministerial, “tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça dado parcial provimento ao ‘recurso especial apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 4.984.615,39 (quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e trinta e nove centavos), nos termos da presente decisão’ (fls. 758 – Destaque original), perdeu o objeto o pedido subsidiário constante do recurso extraordinário da Defesa relativo justamente à redução da multa então aplicada”. Dessa forma, no ponto o recurso extraordinário perdeu o objeto. 



          Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator